Tribunal: TJMT
Processo: 1001591-34.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001591-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO MAURICIO LEVY - CPF: 721.626.947-00 (APELANTE), BERNARDO DO VALLE WATANABE - CPF: 124.064.637-29 (ADVOGADO), BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 025.952.167-16 (ADVOGADO), TRISCORP INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.876.786/0001-66 (APELADO), LIVIA SETTER BACCON - CPF: 050.221.741-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – EXECUÇÃO FRUSTRADA – ART. 94, II, DA LEI Nº 11.101/2005 – TRÍPLICE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE EFICÁCIA DO BEM PENHORADO – MATÉRIA PRÓPRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – FALÊNCIA COMO SUCEDÂNEO DE EXECUÇÃO SINGULAR – INADMISSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O pedido de falência fundado em execução frustrada (art. 94, II, da Lei nº 11.101/2005) exige a demonstração cumulativa de que o devedor executado não pagou, não depositou e não nomeou bens suficientes à penhora, requisitos de interpretação restritiva dada a gravidade da quebra empresarial.

A nomeação de bens à penhora, ainda que posteriormente questionada quanto à suficiência ou exequibilidade, descaracteriza a execução frustrada e afasta o pressuposto legal para decretação da falência.

A discussão acerca da existência, liquidez ou suficiência do ativo penhorado constitui matéria própria do juízo da execução singular, não cabendo tal reconhecimento no bojo do pedido falimentar.

A via falimentar não pode ser utilizada como substituto da execução singular ou instrumento de coação para compelir o devedor ao pagamento de obrigação individual, sob pena de violação ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/2005).

A ausência de êxito nas buscas patrimoniais não autoriza, por si só, a decretação da falência quando houve nomeação de bem à penhora, ainda que sua realização se mostre complexa ou controvertida.

Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa correspondem ao percentual mínimo legal (art. 85, §2º, do CPC), inexistindo desproporcionalidade que justifique redução, sendo o risco da sucumbência inerente à atividade de litigar.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001591-34.2024.8.11.0041

APELANTE:
PAULO MAURÍCIO LEVY

APELADA:
TRISCORP INVESTIMENTOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO MAURÍCIO LEVY
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Márcio Aparecido Guedes
, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido de falência ajuizado em desfavor de
Triscorp Investimentos Ltda.
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões do apelo Id. 327716368, o apelante sustenta ser credor da apelada no valor de R$202.847,54 (duzentos e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), decorrente de contrato de cessão de quotas sociais firmado em 23 de março de 2016, pelo qual alienou 52.910 quotas da própria requerida pelo montante de R$240.253,00 (duzentos e quarenta mil, duzentos e cinquenta e três reais).

Alega que, embora tenha cumprido integralmente suas obrigações contratuais, a devedora permaneceu inadimplente, o que motivou o ajuizamento da Ação de Execução nº 0186879-83.2018.8.19.0001, perante a 16ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.

Segundo narra, a executada foi regularmente citada em 06 de abril de 2019, mas não efetuou o pagamento, não realizou depósito e não nomeou bens suficientes à penhora, configurando a denominada tríplice omissão prevista no artigo 94, inciso II, da Lei nº 11.101/2005.

Afirma que, no curso da execução, foram realizadas inúmeras diligências infrutíferas, incluindo pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e consultas à B3, todas sem localização de ativos penhoráveis.

Aduz que a apelada indicou à penhora bônus de subscrição emitidos pela sociedade anônima Canto do Buriti Bioeletricidade S/A, os quais, todavia, seriam inexistentes ou ineficazes, conforme demonstrado em ação própria ajuizada pela própria devedora, que teve seu pedido rejeitado em primeiro e segundo graus.

Argumenta que a certidão expedida pelo juízo da execução para fins falimentares comprova a execução frustrada e gera presunção legal de insolvência, dispensando prova adicional.

Afiança que a sentença recorrida incorreu em erro ao considerar que a mera indicação de bens à penhora afastaria a caracterização da execução frustrada, quando, na realidade, tais bens jamais existiram ou não possuem valor realizável. Defende, contudo, que não utilizou o pedido de falência como sucedâneo da execução, mas sim como medida legítima após o esgotamento de todas as vias executivas ao longo de seis anos de tramitação processual.

Diante desses argumentos, pede o provimento ao apelo para reforma da sentença, no sentido de procedência do pedido ou, subsidiariamente, requer o afastamento ou redução da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sob o argumento de que não agiu de má-fé e que o percentual mostra-se desproporcional diante do contexto fático.

Custas de preparo recolhidas (Id. 328057370).

A apelada apresentou contrarrazões na peça Id. 327716374, pugnando pelo desprovimento integral do recurso.

Para tanto, sustenta que os bônus de subscrição efetivamente existem, tendo sido deliberados, aprovados e emitidos pelo Conselho de Administração da Canto do Buriti Bioeletricidade S/A em 29 de agosto de 2014, conforme publicações das demonstrações financeiras da companhia relativas aos exercícios de 2018 e 2019.

Afirma que o título foi regularmente oferecido à penhora, aceito pelo credor e homologado pelo juízo da execução, nos termos do artigo 847 do Código de Processo Civil, o que afasta a configuração da tríplice omissão.

Argumenta que a resistência da sociedade emissora em realizar a subscrição nos termos do título não se confunde com a inexistência do direito ou do próprio bônus, tratando-se de questão a ser dirimida no âmbito da execução singular ou em sede arbitral, conforme cláusula compromissória existente.

Defende que a certidão apresentada pelo apelante é insuficiente para demonstrar execução frustrada, uma vez que indica que o processo executivo ainda se encontrava em fase de penhora quando de sua expedição.

Alega que o pedido de falência configura utilização abusiva do instituto como meio coercitivo de cobrança, em flagrante desvio de finalidade, violando o princípio da preservação da empresa consagrado no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005.

Discorre que não foram esgotados todos os meios de pesquisa patrimonial disponíveis, como consultas ao SREI, INPI, Portal da Transparência e eventual desconsideração da personalidade jurídica.

Refuta as acusações formuladas pelo apelante quanto à conduta de seus sócios, qualificando-as como levianas, inverídicas e desprovidas de comprovação, ressaltando que o sócio Fernando Cesar Oliveira de Carvalho foi absolvido pelo Tribunal de Contas da União e que a empresa Triscorp, em quase vinte anos de atividade, responde apenas a uma ação trabalhista e duas ações de cobrança movidas por ex-sócios.

Quanto aos honorários advocatícios, defende que a fixação observou rigorosamente os critérios legais do artigo 85 do Código de Processo Civil, aplicando-se o percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, inexistindo qualquer excesso ou desproporcionalidade que justifique revisão.

O Ministério Público de segundo grau, em parecer da lavra do Procurador de
Justiça Wagner Cezar Fachone
constante ao Id. 340665889, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação.

Asseverou que a pretensão recursal não merece prosperar, porquanto o elemento da nomeação de bens foi cumprido pela apelada na esfera da execução singular, afastando o pressuposto objetivo e taxativo da insolvência jurídica prevista no artigo 94, inciso II, da Lei nº 11.101/2005.

Pontuou que a norma legal exige a conjunção cumulativa de três omissões: não pagar, não depositar e não nomear bens suficientes, sendo que a apelada nomeou tempestivamente bônus de subscrição avaliado em R$8.549.319,93 (oito milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, trezentos e dezenove reais e noventa e três centavos), valor mais do que suficiente para garantia do juízo executivo.

Destacou que, mesmo tendo o apelante se insurgido posteriormente contra a exequibilidade do bem indicado, o juízo da execução deferiu a penhora dos direitos de exercício do bônus, sendo evidente que o apelante pretende transpor para o juízo universal da falência a discussão sobre a efetividade da penhora que se arrasta no juízo da execução, utilizando a via falimentar como mecanismo de pressão ou coação para forçar o recebimento de seu crédito.

Ressaltou que a jurisprudência pátria se firmou no sentido de que a nomeação de bens à penhora, mesmo que tardia ou discutível quanto à sua suficiência e validade, é suficiente para afastar a caracterização da execução frustrada, cabendo ao credor prosseguir com os atos executivos na via singular.

Enfatizou que a falência, por suas graves consequências sociais e econômicas, é medida excepcional que visa à proteção do mercado e à preservação dos interesses da coletividade dos credores, não podendo ser utilizada como forma de coagir devedor ao pagamento imediato de obrigação individual.

Quanto aos honorários advocatícios, o parecer ministerial concluiu que a fixação no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa representa a aplicação do percentual mínimo previsto em lei, não havendo que se falar em condenação exorbitante ou desproporcional, sendo que o risco da sucumbência é intrínseco à atividade de litigar.

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 25 a 27/03/2026, a parte recorrente apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 355056383.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do presente apelo.

Trata-se de apelação interposta por
Paulo Maurício Levy
contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT que extinguiu sem resolução de mérito pedido de falência ajuizado contra
Triscorp Investimentos Ltda.
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

O apelante alega ser credor da quantia de R$202.847,54 (duzentos e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), oriundo de contrato de cessão de 52.910 quotas sociais firmado em 23/03/2016. Diante do inadimplemento, ajuizou execução (nº 0186879-83.2018.8.19.0001) na 16ª Vara Cível do Rio de Janeiro/RJ. Sustenta que a executada, citada em 06/04/2019, não pagou, não depositou e não nomeou bens suficientes à penhora, configurando a tríplice omissão do art. 94, II, da Lei nº 11.101/2005.

Afirma que realizou diligências infrutíferas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, B3) sem localizar ativos. Embora a apelada tenha indicado bônus de subscrição da Canto do Buriti Bioeletricidade S/A, argumenta que tais títulos são inexistentes ou ineficazes, conforme ação ajuizada pela própria devedora rejeitada em ambas as instâncias.

Defende que a certidão do juízo executivo comprova execução frustrada, gerando presunção legal de insolvência. Sustenta que a sentença errou ao considerar que a mera indicação de bens afastaria a execução frustrada. Nega uso da falência como sucedâneo da execução, alegando esgotamento das vias executivas em seis anos de tramitação.

Requer o provimento para decretar a falência ou, subsidiariamente, afastamento ou redução dos honorários sucumbenciais (10% sobre o valor da causa), alegando ausência de má-fé e desproporcionalidade.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência da tríplice omissão prevista no artigo 94, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, bem como à adequação da via falimentar para a satisfação do crédito individual do apelante e à correção da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

O pedido de falência fundado em execução frustrada exige a demonstração objetiva de que o devedor executado por quantia líquida não pagou, não depositou e não nomeou bens suficientes à penhora dentro do prazo legal. Trata-se de requisito cumulativo e de interpretação restritiva, dada a gravidade das consequências sociais e econômicas decorrentes da decretação da quebra empresarial.

Veja-se a redação do art. 94, da Lei n° 11.101/2005:

“Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:

I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência;

II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal;

III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial:

a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos;

b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não;

c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo;

d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor;

e) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo;

f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento;

g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial.”

No caso concreto, como bem sintetizado no lúcido parecer ministerial de 2º grau,
a análise detida dos autos revela que a apelada, quando regularmente citada na execução em abril de 2019, nomeou à penhora bônus de subscrição emitido pela sociedade anônima Canto do Buriti Bioeletricidade S/A, avaliado em R$8.549.319,93 (oito milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, trezentos e dezenove reais e noventa e três centavos), o qual dá direito ao seu detentor subscrever e integralizar até 20% (vinte por cento) do número total de ações ordinárias existentes na data do exercício do bônus (Id. 327715944, pág. 9), montante expressivamente superior ao crédito exequendo
.

O juízo da execução deferiu a penhora dos direitos de exercício do bônus, conforme decisão constante dos autos, o que demonstra inequivocamente que houve nomeação de bem à penhora, afastando um dos elementos essenciais da tríplice omissão (“
não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal”)
.

Com efeito,
a insurgência do apelante quanto à existência ou eficácia do bem nomeado não tem o condão de restabelecer o pressuposto legal para a decretação da falência
.

De fato,
a discussão acerca da realidade, liquidez ou suficiência do ativo penhorado constitui matéria própria do juízo da execução
, onde deve ser travada sob o crivo do contraditório e mediante a produção das provas pertinentes, sendo que eventual ineficácia da garantia ou inexistência de bens aptos a garantir a execução deve ser expressamente declarada pelo juízo da execução, não cabendo tal reconhecimento no bojo do pedido de falência, de modo que prevalece a premissa de que o bem/direito ofertado em penhora foi regularmente nomeado e aceito até que sobrevenha declaração judicial competente do juízo executivo em sentido contrário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
a indicação de bens à penhora, ainda que posteriormente questionada quanto à sua suficiência ou exequibilidade, descaracteriza a execução frustrada para fins do artigo 94, inciso II, da Lei de Recuperação Judicial e Falência
.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL.
FALÊNCIA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. BENS NOMEADOS À PENHORA A DESTEMPO. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA DO DEVEDOR.

1. A nomeação de bens à penhora na execução singular, ainda que realizada de forma intempestiva, descaracteriza a execução frustrada, circunstância que impede o prosseguimento do pedido de falência com base no art. 2º, inciso I, da antiga Lei de Quebras.
2. Nos requerimentos de decretação de falência, um dos princípios é o de que não pode a ação ser mero substitutivo de cobrança. Além do mais, deve-se ter em mira o princípio da preservação da empresa, afigurando-se desarrazoada a decretação da falência de quem não se manteve absolutamente inerte na execução individual. 3. Recurso especial não conhecido.”
(REsp 741.053/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 09/11/2009)

“DIREITO FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE FALÊNCIA.
INCIDÊNCIA DO DECRETO-LEI 7.661/1945. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM JUÍZO. DISPENSA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE OUTORGA DE PODERES ESPECIAIS AOS ADVOGADOS.
PEDIDO DE FALÊNCIA FUNDAMENTADO EM EXECUÇÃO FRUSTRADA. PENHORA REALIZADA DE FORMA REGULAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA QUEBRA
. 1- Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 535 do CPC. 2- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede a apreciação do recurso especial à luz dessas normas. 4- O ingresso espontâneo do réu no processo, nos termos do art. 214, § 1º, do CPC, dispensa o ato citatório ou supre sua falta, ainda que os advogados subscritores da peça de defesa não possuam poderes especiais para recebimento de citação. Precedentes da Terceira e da Quarta Turma do STJ.
5- O dispositivo legal em que se fundamenta, na hipótese, o pedido de falência - art. 2º, I, do Decreto-Lei n. 7.661/1945 -, pressupõe que se demonstre a frustração do processo executivo singular anteriormente proposto, circunstância não verificada no particular. 6- As premissas fáticas assentadas no acórdão recorrido revelam não somente que houve a indicação de bens à penhora, mas também que a constrição efetivou-se de modo regular
, o que autoriza a conclusão de que o dispositivo legal invocado pelo recorrente não foi violado. 7- Alterar o decidido pelo Tribunal de origem, no que se refere à regularidade da constrição patrimonial, exige o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, o que, consoante entendimento consagrado no enunciado n. 211 da Súmula/STJ, é vedado em recurso especial. 8- Recurso especial não provido.”
(REsp 1193777/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 20/06/2013)

“DIREITO FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE FALÊNCIA FUNDAMENTADO EM EXECUÇÃO FRUSTRADA. PENHORA E DEPÓSITO ELISIVO REALIZADOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA QUEBRA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1 - Ação distribuída em 11/10/2012. Recurso especial interposto em 29/10/2014 e atribuído à Relatora em 25/8/2016. 2 - O propósito recursal é definir se o pedido de falência deduzido pela recorrente preenche os requisitos exigidos pela legislação de regência.
3 - As premissas fáticas assentadas no acórdão recorrido revelam não somente que houve a indicação de bens à penhora no processo executivo prévio, mas também que foi efetuado, no curso da presente ação, o depósito elisivo exigido pelo art. 98, parágrafo único, da LFRE, circunstâncias que inviabilizam a decretação da falência.
4 - A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5 - O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6 - A jurisprudência do STJ tem rechaçado a prática de substituição da via judicial legalmente prevista para satisfação de pretensão creditícia (execução) pelo requerimento de falência, não admitindo que a ação falimentar sirva como instrumento de coação para cobrança de dívidas.
Precedentes. 7 - Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1633271 PR 2015/0310631-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017)

A
ratio decidendi
dessa orientação reside no fato de que a via falimentar não pode ser utilizada como substituto da execução singular ou como instrumento de coação para compelir o devedor ao pagamento imediato de obrigação individual, sob pena de desvirtuamento do instituto e violação ao princípio da preservação da empresa.

Nesta linha de intelecção, cito os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXECUTIVO – LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - EXISTÊNCIA DE MEIO MENOS GRAVOSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido falimentar não pode ser utilizado como substituto da execução ou da ação de cobrança, a fim de coagir a demandada ao pagamento do crédito a que faz jus o autor, especialmente em face das graves consequências que acarreta para a empresa devedora, além contrariar a própria Lei de Recuperação Judicial, que preza pelo “princípio da preservação da empresa”.

Ademais, não é cabível a utilização de pedido de falência como sucedâneo de cobrança de título executivo, se o único objetivo da parte credora é obter seu crédito e se possui outros meios menos gravosos e adequados para tanto
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003372-65.2022.8.11.0040, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA. USADO COM SUCEDANEO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA DE MEIO MENOS GRAVOSO.
1. Não é cabível a utilização de pedido de falência como sucedâneo de cobrança de título executivo, se o único objetivo da parte requerente é obter seu crédito e se possui outros meios menos gravosos e adequados para tanto.
2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1936044 SC 2021/0131234-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL - FALÊNCIA - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA DECRETAÇÃO DA QUEBRA - MEDIDA GRAVOSA E EXTREMA.

O pedido de falência não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança

- Além disso, demonstrado pela ré a existência de acordo extrajudicial realizado com a autora, bem como o adimplemento de diversas parcelas, não se justifica a procedência do pedido de falência. V. V - O inciso I do art. 94 da Lei 11.101/2005 autoriza a deflagração do pedido de falência, mediante comprovação de um parâmetro objetivo de insolvência jurídica, que não se confunde com a insolvência civil - O depósito elisivo afasta o estado de insolvência presumida, inviabilizando a decretação da falência - Uma vez elidido o estado de insolvência, o procedimento deve seguir como um rito de cobrança, com a possibilidade de discussão acerca da existência e da exigibilidade da dívida. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ-MG - AC: 10188170083334001 Nova Lima, Relator.: Versiani Penna, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO. FALÊNCIA. SUBSTITUTO. EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO. SÚMULA N. 283-STF. DECISÃO. SÚMULA N. 182-STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Os fundamentos suficientes do acórdão recorrido, não impugnados pelo recurso especial, atrai a incidência do enunciado n. 283, da Súmula do STF.
2. Não se admite o pedido de falência como substituição do processo de execução, mormente quando, como no caso dos autos, houve penhoras e a parte credora, não obstante, desistiu da execução, postulando, em seguida, a falência da sociedade executada.
3. Aplica-se, por analogia, o verbete n. 182, da Súmula desta Corte, ao agravo previsto no artigo 557, do CPC, que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1324665/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 13/08/2012)

“RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. As instâncias ordinárias enfrentaram a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, não se podendo cogitar de negativa de prestação jurisdicional. 2. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais apontados como violados atrai a incidência da Súmula nº 211/STJ.
3. O pedido de falência não pode ser utilizado como simples substituto das vias executivas ordinárias
. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 949.576/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 05/08/2013)

No presente caso, o apelante pretende transferir para o juízo universal da falência a discussão sobre a viabilidade da penhora que se desenvolve no juízo da execução há seis anos, buscando utilizar a ameaça da quebra como mecanismo de pressão para obter a satisfação de seu crédito.

De fato, tal conduta não encontra amparo legal, porquanto a falência constitui medida excepcional destinada à tutela coletiva dos credores e à preservação do mercado, não podendo servir aos interesses individuais de um único credor que enfrenta dificuldades na execução singular.

Além disso, a certidão expedida pelo juízo da execução, embora formalmente apresentada, não comprova a execução frustrada, nos moldes exigidos pelo parágrafo 4º do artigo 94 da Lei nº 11.101/2005, uma vez que indica que o processo executivo ainda se encontrava em fase de penhora quando de sua emissão, sendo que a presunção legal de insolvência decorrente da certidão falimentar pressupõe a efetiva demonstração da tríplice omissão, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, o apelante sustenta ter esgotado todas as diligências disponíveis na execução, incluindo pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e consultas à B3, sem localização de ativos penhoráveis. Contudo, a ausência de êxito nas buscas patrimoniais não autoriza, por si só, a decretação da falência quando houve nomeação de bem à penhora, ainda que sua realização se mostre complexa ou controvertida, de tal feita que a dificuldade na expropriação de ativos em sede de execução singular não confere ao credor o direito de invocar o juízo universal da falência para pressionar o devedor ao pagamento imediato.

Nesta toda, depreende-se que a sentença recorrida, ao acolher o parecer ministerial de primeiro grau e julgar extinto o processo sem resolução de mérito, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, reconhecendo que não restou configurada a insolvência jurídica prevista no artigo 94, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, sendo incabível a decretação da falência. O magistrado sentenciante ponderou adequadamente que a ação falimentar não pode ser utilizada como sucedâneo de ação de execução ou cobrança, conforme reiteradamente advertido pela jurisprudência dos tribunais pátrios, e que a decretação da falência sem a devida demonstração do estado de insolvência econômica, aliada à utilização do processo como meio coercitivo, contraria frontalmente o princípio da preservação da empresa insculpido no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005.

Quanto ao pedido subsidiário de afastamento ou redução da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, igualmente não assiste razão ao apelante.

A verba honorária foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa correspondendo ao
percentual mínimo
previsto no parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. A aplicação do critério da apreciação equitativa previsto no parágrafo 8º do mesmo dispositivo legal reserva-se a hipóteses excepcionais em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, situações que não se verificam no caso concreto. No entanto, o valor da causa na espécie é expressivo e foi livremente estipulado pelo próprio apelante, correspondendo à
exata dimensão do crédito que pretendia ver satisfeito
, não havendo que se falar em onerosidade excessiva ou desproporcionalidade na condenação imposta.

Ademais, o risco da sucumbência é inerente à atividade de litigar, sendo responsabilidade da parte que movimenta a máquina judiciária avaliar a adequação da via eleita e os reflexos financeiros de uma eventual derrota processual. O fato de o credor ter buscado a satisfação de seu crédito não o exime dos ônus decorrentes da sucumbência quando seu pedido é rejeitado por ausência de pressupostos legais. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte vencedora observa o princípio da causalidade e visa remunerar dignamente o trabalho técnico realizado pelo patrono da apelada, que logrou êxito em demonstrar a impropriedade do pedido falimentar manejado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por conseguinte,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026